Tribunal: TJPA
Processo: 0812263-80.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812263-80.2022.8.14.0006

APELANTE: PAULO DANIEL SERRAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0812263-80.2022.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
.

APELANTE:
PAULO DANIEL SERRÃO.

ADVOGADO/DEFENSOR:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CORROBORA O CONTEXTO FÁTICO. TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 545/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a correção de erro material e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente o valor da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (ii) a existência de erro material no corpo da sentença quanto à pena mencionada para fins de fixação de regime; e (iii) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão, ainda que qualificada, em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico. Tal depoimento foi corroborado pela testemunha que, embora não tenha presenciado a agressão, atestou o estado da vítima logo após o ocorrido e contextualizou o cenário de violência familiar, o que confere suporte fático à condenação.

4. A tese de erro material na sentença deve ser acolhida para corrigir a menção equivocada à pena de "02 anos e 08 meses de reclusão" na fundamentação do regime prisional, adequando-a à sanção efetivamente aplicada de prisão simples.

5. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) deve ser aplicada. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545), a confissão, ainda que qualificada — quando o agente admite o fato, mas alega uma excludente de ilicitude —, deve ser reconhecida se foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, como ocorreu no presente caso.

6. Com a reforma parcial da dosimetria, a pena é redimensionada, mantendo-se, contudo, o regime prisional semiaberto em razão da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena do apelante, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 61, II, 'f', e 65, III, 'd'; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 184.513/MS; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.014/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO DANIEL SERRÃO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c a Lei nº 11.340/06, à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (ID

20308934) que, no dia 22 de dezembro de 2020, o apelante, padrasto da vítima Jaqueline dos Reis da Silva, após uma discussão, praticou vias de fato contra ela, apertando-lhe fortemente o braço e a empurrando, em contexto de violência doméstica e familiar.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, de uma testemunha e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

20309021).

Em suas razões (ID

20309029), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima estaria isolada nos autos. Subsidiariamente, pleiteou a correção de erro material na sentença e o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada para reduzir a pena.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID

20309032).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para corrigir o erro material e aplicar a atenuante da confissão (ID

22024790).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que o édito condenatório se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sendo o conjunto probatório frágil para sustentar a condenação.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência pátria que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de terceiros. No caso em apreço, a vítima narrou os fatos de forma coerente e segura em juízo, afirmando que o apelante a segurou pelo braço e a sacudiu. Seu temor em depor na presença do réu, que precisou ser retirado da sala, corrobora a situação de intimidação e a verossimilhança de seu relato.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não está isolada. Ela encontra amparo no depoimento da testemunha Ricardo Ferreira dos Reis, tio da vítima, que, embora não tenha presenciado a agressão, relatou ter sido chamado por ela logo após o ocorrido, encontrando-a abalada e com marcas da agressão ("braço vermelho e com arranhões"). A testemunha também foi fundamental ao descrever o contexto de violência familiar preexistente, o que reforça a credibilidade da narrativa da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Estaduais é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] 5.
Destaca-se que, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 184.513/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e
vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal.
[...] Tese de julgamento: 1. "
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação
."

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa.

a) Do Erro Material:
O magistrado sentenciante, ao fixar o regime de cumprimento da pena, consignou: "Levando em consideração a pena aplicada 02 anos e 08 meses de reclusão...". Trata-se de evidente erro material, uma vez que a pena final aplicada foi de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples. Desta forma, a correção do texto da sentença é medida que se impõe para que passe a constar a pena correta como fundamento para a fixação do regime.

b) Da Atenuante da Confissão Qualificada:
A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada. O pleito merece acolhida.

O apelante, em seu interrogatório, admitiu ter segurado a vítima, embora tenha alegado que o fez para se conter de uma suposta agressão. Tal versão, ainda que apresentada com uma justificativa, configura a chamada "confissão qualificada". O juízo de piso utilizou essa admissão para formar sua convicção, confrontando-a com a versão da vítima para concluir pela ocorrência das vias de fato.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da
Súmula 545
, de que a atenuante da confissão deve ser reconhecida ainda que seja qualificada, desde que utilizada como fundamento para a condenação.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] 3.
Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcia
l, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.
Inteligência da Súmula n. 545 do STJ
. [...] 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.112.014/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – destaquei.

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

2.3. Do Recálculo da Pena

Passo, então, ao redimensionamento da pena:

1ª Fase:
A pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em razão dos maus antecedentes do réu. Mantenho esta valoração, que se mostra razoável e fundamentada.

2ª Fase:
Na segunda etapa, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ora reconhecida. Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, realizo a compensação integral entre elas, mantendo a pena intermediária em
21 (vinte e um) dias de prisão simples.

3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

Regime:
Em razão do quantum da pena, mas considerando a reincidência do apelante, mantenho o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, 'c', e §3º, do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação de
PAULO DANIEL SERRÃO
, reformar a r. sentença apenas para:

a)
Corrigir o erro material
constante na fundamentação do regime prisional;

b)
Reconhecer a atenuante da confissão espontânea
e, após compensação com a agravante do art. 61, II, 'f', do CP,
redimensionar a pena definitiva para 21 (vinte e um) dias de prisão simples
, mantendo o regime inicial semiaberto e os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025